Tribunal: TJDFT
Processo: 0752321-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752321-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUSANA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0712519-37.2023.8.07.0018, cujo juízo singular indeferiu o pedido de remarcação de perícia, alegando ausência de intimação do ente público. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação do agravante acerca do não cabimento de agravo de instrumento contra decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID 67119606). Em petição ID 67569844, a parte agravante pugnou pela extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido proferida decisão designando nova data para a realização da perícia. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a interposição do presente recurso, sobreveio decisão determinando a realização de nova perícia, conforme requerido pela parte agravante. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 10:24:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora